Tribunal: TJES
Processo: 5001810-18.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001810-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS ADRIANI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a contratos de Cartão de Crédito Consignado (RCC) e Reserva de Margem Consignável (RMC) incidentes sobre benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito, diante da alegação de desconhecimento da natureza das operações contratuais e de inexistência de utilização do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de quatro contratos com operações semelhantes infirma a alegação de falta de ciência acerca da natureza da obrigação, afastando a tese de erro substancial na contratação.

4. A subscrição de termos de adesão com cláusulas explicativas em destaque e partes negritadas demonstra que a contratante detinha ciência das condições pactuadas e das consequências jurídicas desde o nascedouro da avença.

5. Gravações de áudio e faturas mensais comprovam a realização de saques e a utilização do cartão para compras, o que contraria a afirmação inicial de que o serviço nunca teria sido utilizado.

6. A ausência de indicativo mínimo de vício de consentimento corrobora a percepção de higidez do negócio jurídico celebrado, o qual possui amparo legal na Lei nº 10.820/2003 e no Decreto nº 8.690/2016.

7. A manutenção da suspensão dos descontos gera risco de irreversibilidade ou dificuldade de satisfação do débito, uma vez que permite a utilização da margem consignável para outros fins.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de contratos assinados com cláusulas claras e a comprovação de utilização do crédito por meio de faturas e áudios afastam a probabilidade do direito necessária para a suspensão liminar de descontos consignados. 2. É legítima a modalidade de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor sobre a natureza do pacto e a efetiva fruição dos valores."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 1º; Decreto nº 8.690/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1034298-47.2019.8.26.0224, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 26.06.2020; TJSC, AC nº 0306967-50.2018.8.24.0054, Rel. Des. Newton Varella Júnior, DJSC 08.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BMG S/A
em face da decisão proferida no evento 87606823 pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA DOS SANTOS ADRIANI
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que o agravante “
suspenda os descontos referentes aos contratos de Cartão de Crédito Consignado (RCC) e Reserva de Margem Consignável (RMC) impugnados na inicial (Contratos nº 11963861, 18495286, 0229742331295 e 18497101), incidentes sobre o benefício previdenciário da Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Em suas razões recursais (evento 18084190), o banco agravante sustenta, em síntese, que: (i) não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, inexistindo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; (ii) a parte autora firmou regularmente os contratos de cartão de crédito consignado nos anos de 2015 e 2022, inexistindo verossimilhança na alegação de inexistência de contratação; (iii) a suspensão imediata dos descontos implica esgotamento do mérito da demanda, violando o contraditório e a ampla defesa; (iv) os descontos consignados dependem de procedimentos mensais junto ao órgão pagador, não sendo possível sua interrupção imediata nos moldes determinados; (v) a multa cominatória fixada mostra-se excessiva e desproporcional, configurando risco de enriquecimento sem causa; (vi), subsidiariamente, requer a redução da multa ou sua fixação por ato de descumprimento, e não de forma diária.

Na instância originária,
MARIA DOS SANTOS ADRIANI
busca a declaração de nulidade de 04 (quatro) contratações de reserva de cartão consignado (RCC) e reserva de margem consignável (RMC) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionado aos contratos, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados, em dobro, e à indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não se trata de uma única operação que a parte alega ter contratado por engano, acreditando que se tratava de simples empréstimo consignado, mas de 04 (quatro) contratos com operações semelhantes (nº 11963861, 18495286, 0229742331295 e 18497101), o que, desde logo, infirma a falta de ciência acerca da natureza da obrigação.

Aliás, as avenças cuidam de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, sendo que em todas elas a parte autora assinou um termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao valor mínimo das faturas mensais dos contratos (eventos 89718831 e 89718832), com partes em destaque. Há, inclusive, cláusula explicativa sobre a geração de cédula de crédito bancário em caso de saque utilizando o cartão de crédito consignado, igualmente negritada.

As gravações dos eventos 89718833, 89718834 e 89718835 elucidam, inclusive, que a agravada confirmou os saques geradores das cédulas de crédito bancário.

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais da agravada/autora no sentido de que “
Tais contratos, no entanto, não foram reconhecidos ou autorizados pela Autora, que tampouco possui ciência quanto às condições pactuadas ou à natureza das operações financeiras, uma vez que nunca recebeu ou utilizou qualquer cartão do Réu
”, observa-se que esta subscreveu os contratos e seus termos adjuntos. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

Constam também dos autos faturas mensais relativas ao cartão de crédito consignado (eventos 89718839 a 89718842), sendo possível visualizar a utilização do cartão para diversas compras e saques complementares.

Ademais, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Nesse sentido se orienta a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável. Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretendida a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Tese rechaçada. Pagamentos parciais que demonstram ciência do consumidor quanto ao negócio jurídico entabulado. Honorários recursais. Viabilidade de arbitramento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0306967-50.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; DJSC 08/07/2020; Pag. 143)

Desse modo, os produtos questionados pela autora, cuja comercialização possui amparo legal
1
, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC e Código 268 – consignação cartão (evento 87458085), foram contratados e utilizados de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária.

Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta.

É como voto.

1
Lei 10.820/03 - Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho o voto de relatoria.